Tribunal: TJPA
Processo: 0003749-94.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003749-94.2013.8.14.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAPU

APELADO: MARILENE GOMES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MUNICÍPIO DE ANAPU - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO

AFASTADA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ÔNUS PROBANDI DO MUNICÍPIO - REINTEGRAÇAO AO CARGO. PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE - CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0003749-94.2013.8.14.0069

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: Município de Anapu

Apelado: Marilene Gomes de Almeida

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MUNICÍPIO DE ANAPU, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Única Vara da Comarca de Anapú, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARILENE DE ALMEIDA SILVA em face do ora apelante, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 10163828):

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) homologar o reconhecimento da procedência do pedido do autor pelo Município requerido e manter a autora reintegrada no cargo de Servente, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, III, “a” do CPC; b) condenar o MUNICÍPIO DE ANAPU a pagar à autora toda a remuneração a ela devida, inclusive férias e 13º salário proporcionais referente ao período de agosto de 2008 a agosto de 2013, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora, fixando como índice o de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F da lei 9494/97) e como termo inicial a data de cada pagamento não realizado, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação líquida, tudo em conformidade com o julgamento do RESP 1.495.416-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de reparação por danos morais e para pagamento da remuneração relativa ao período de março de 2000 a julho de 2008 em razão da ocorrência da prescrição da pretensão, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC. Por ser o requerido sucumbente em parte mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único do CPC), condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor do advogado do Município, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município (artigo 85, § 3º, I do CPC), observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC, eis que beneficiário da justiça gratuita. (...)

Anapu (PA), 26 de março de 2019.

André dos Santos Canto Juiz de Direito Titular”

O
Município de Anapu
interpôs recurso de apelação, id 10163829, alegando, preliminarmente, a prescrição do direito de ação, pois a data da alegada demissão ocorreu em fevereiro de 2000, logo, o direito de propor a ação prescreveu em fevereiro de 2005.

No mérito, pugna pela improcedência da ação, por ausência de provas da alegada demissão por perseguição política. Defende que a recorrida não trouxe à colação dos autos nenhuma prova da alegada demissão – desligamento-, tampouco de alguma perseguição política perpetrada por algum gestor municipal ou quem tivesse poder para demitir ou exonerar servidor.

Requer a exclusão da condenação do pagamento de vencimentos e vantagens durante o período não trabalhado, porquanto configura enriquecimento ilícito ou sem causa em detrimento do combalido erário público municipal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a extinção do processo com resolução do mérito em face da prescrição do direito de ação, ou, no mérito, para reformar a sentença recorrida julgando improcedente a ação.

Marilene Gomes de Almeida
apresentou contrarrazões ao recurso, ID. 10163831.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar diante da falta de interesse público primário e relevância social. (id 10364080)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para homologar o reconhecimento de procedência do pedido do autor pelo Município requerido e manter a autora reintegrada no Cargo de Servente, bem como em condenar o Município de Anapu a pagar à autora toda a remuneração a ela devida, inclusive férias e 13º salário proporcionais referente ao período de agosto de 2008 a agosto de 2013.

1.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO.

Como visto, na origem, trata-se de ação ordinária na qual a recorrida aduz que no dia 01/04/1998 foi nomeada e empossada no cargo de servente em decorrência de aprovação em concurso público, mas foi demitida sumariamente no mês de fevereiro de 2000, sem prévio PAD, em virtude de perseguição política.

O apelante alega prescrição do direito de ação, pois a data da alegada demissão ocorreu em fevereiro de 2000, logo, o direito de propor a ação prescreveu em fevereiro de 2005.

Com efeito, o prazo para propositura de ação objetivando a reintegração de servidor no cargo é de 05 (cinco) anos, a contar do ato que originou o afastamento, nos termos do Decreto 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entretanto, no presente caso, não há que se falar em prescrição, uma vez que não há qualquer decreto determinado a demissão da recorrida, motivo pelo qual, o ato de nomeação constante no id 10163822, continuou válido, caracterizando uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, de modo que não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme súmula 85 do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Assim sendo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito pois não consta qualquer documento nos autos que demonstre a efetiva demissão, data na qual seria o termo inicial para a contagem da prescrição.

2.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA DEMISSÃO POR PERSEGUIÇÃO POLÍTICA.

O Município apelante pugna pela improcedência da ação, por ausência de provas da alegada demissão por perseguição política. Defende que a recorrida não trouxe à colação dos autos nenhuma prova da alegada demissão – desligamento-, tampouco de alguma perseguição política perpetrada por algum gestor municipal ou quem tivesse poder para demitir ou exonerar servidor.

Efetivamente, o Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova cabe àquele que alega, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, o que, em uma primeira análise, poderia levar a crer que a parte apelada teria a incumbência de demonstrar a demissão arbitrária por perseguição política.

Todavia, tal conclusão seria capaz de impor ao autor a obrigação de provar fato negativo, cuja reconhecida dificuldade na demonstração faz a doutrina e jurisprudência caracterizá-la como prova diabólica, justificando-se, assim, a inversão do "
ônus probandi".

Sobre o tema,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
esclarecem:

“[...] A doutrina mais moderna e as legislações novas têm compreendido bem a problemática que envolve a produção da prova que deve ser feita pelo autor que, por sua vez, não tem acesso a elementos e informações que são de vital importância para a demonstração dos fatos que sustentam seu direito. Nessa linha de raciocínio está a inversão do ônus da prova. [...]” (Código de Processo Civil comentado, 2021, p.937).

A jurisprudência ratifica o entendimento adotado:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL NÃO PAGA PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PELA EDILIDADE QUANTO AO FATO POSITIVO CONCERNENTE AO PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NOS TEMAS Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 01-
Não sendo possível à parte autora se desincumbir do ônus de provar o não pagamento de sua verba salarial, cumpria à administração pública, com lastro no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil vigente, produzir a prova correspondente ao fato positivo do pagamento, mormente por se encontrar lastreada, dentre outros, pelo princípio da formalidade dos atos administrativos.
02 - 04 - A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo – de acordo com Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"), por corresponder à data em que se deu o inadimplemento –, enquanto que os juros moratórios, a partir da data em que se deu o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.(...) (TJ-AL 0000465-65.2013.8.02.0052 , Rel: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Julg: 05/12/2018, 1ª Câmara Cível, Publ: 07/12/2018)

Assim, constatada a impossibilidade de demonstração da demissão ilegal pela parte autora, caberia ao ente municipal a comprovação do efetivo vínculo com a requerente/apelada ou, a referida demissão, dentro dos trâmites legais, conforme estipula a Constituição Federal.

Não obstante, o ente municipal, sem qualquer decisão judicial, reconheceu seu desacerto e no dia 14 de janeiro de 2014, por meio do Decreto Municipal nº 512/2014, determinou a reintegração da servidora Marilene de Almeida Silva, no cargo de servente. (id 10163824, pág. 9)

Portanto, considerando que o apelante não trouxe ao feito qualquer prova que desconstituísse o direito alegado pela autora, conclui-se acertada a sentença combatida.

3.
PLEITO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PAGAMENTO DE SALÁRIO/VENCIMENTOS SEM TRABALHO – CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

O ente municipal

requer a exclusão da condenação do pagamento de vencimentos e vantagens durante o período não trabalhado, porquanto configura enriquecimento ilícito ou sem causa em detrimento do combalido erário público municipal.

Sobre o tema, a Jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. 1.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o servidor público que, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, for reintegrado ao cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. Precedentes
: AREsp 1.333.131/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/3/2019; AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/3/2019; REsp 1.773.701/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1808265 CE 2019/0099271-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Descabida, portanto, a alegação de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023